Tribunal: STF
Processo: HC 90279
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-26
Data de publicação: 2009-03-26

Ementa:
RECURSO - SUBMISSÃO À CUSTÓDIA - INEXIGIBILIDADE. Descabe 
   condicionar o recurso ao recolhimento do recorrente à prisão. O 
   artigo 594 do Código de Processo Penal - hoje revogado pela Lei 
   nº 11.719/08 - não foi agasalhado pela ordem 
   jurídico-constitucional de 1988.